Tribunal: TJDFT
Processo: 0731408-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731408-25.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ALEXANDRE RAMALHO DIAS FERREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Augusto de Oliveira Junior contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0729877-08.2019.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, a qual: (i) rejeitou a alegação de adimplemento integral do débito; (ii) homologou os cálculos apresentados pelo devedor; (iii) fixou o valor da execução em R$ 77.665,56 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos); e (iv) manteve os descontos em folha de pagamento do agravante no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos brutos, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios, até o limite do débito exequendo (ID 241210194 dos autos de origem). Nas razões recursais (ID 74604328), o agravante alega que o valor da dívida já havia sido fixado judicialmente em R$ 147.933,67 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), montante que afirma ter sido integralmente quitado, inclusive com pagamento superior (R$ 178.707,76), conforme documentos anexados aos autos de origem. Defende que a ausência de impugnação oportuna por parte do exequente acarreta preclusão temporal, tornando imutável o valor da execução, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da coisa julgada. Sustenta, ainda, que a manutenção dos descontos em 20% compromete sua subsistência e a de sua família, notadamente em razão da iminência de sua aposentadoria, razão pela qual requer, subsidiariamente, a redução do percentual para 10%, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, postula a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os descontos, diante da suposta quitação integral da dívida, ou, alternativamente, para reduzir imediatamente o percentual de penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para: (i) reconhecer a quitação integral da obrigação, com consequente cessação dos descontos em folha; ou, subsidiariamente, (ii) reduzir o percentual da penhora de 20% para 10% sobre os rendimentos brutos. Comprovante de recolhimento do preparo sob o ID 74613267. Esta relatoria, por meio da decisão de ID 74622299, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação do agravado para apresentar contrarrazões. Em contrarrazões (ID 75594297), o agravado suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ao argumento de que o comprovante juntado não comprova o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, por se referir a recurso de apelação. No mérito, refuta as alegações do agravante e pugna pelo não provimento do recurso, além de requerer o reconhecimento da conexão com o Agravo de Instrumento n. 0730471-15.2025.8.07.0000, a fim de possibilitar o julgamento conjunto. É o relatório. Decido. Examina-se, em sede preliminar, a alegação de deserção do recurso, suscitada pela parte agravada. Com efeito, observa-se que o comprovante de recolhimento anexado sob o ID 74613267 refere-se, de fato, ao pagamento de preparo destinado a recurso de apelação, e não, especificamente, a agravo de instrumento. Não obstante, o artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que “o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”. Nesse contexto, o erro identificado no preparo – ainda que formal – não enseja, de imediato, a aplicação da deserção. O dispositivo legal é claro ao conferir ao relator a faculdade de oportunizar a regularização da falha, antes de decretar a deserção. Tal previsão expressa sintoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas, orientador do sistema processual civil, que prioriza a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia do julgamento de mérito. A aferição do preparo recursal não se limita aos aspectos formais da guia de custas, mas deve considerar também a intenção e a efetiva quitação do montante devido. Assim, diante da dúvida existente quanto ao correto recolhimento, cumpre assegurar ao agravante a possibilidade de sanar o vício, uma vez que evidencia falha sanável. Dessa forma, ante a existência de dúvidas quanto ao adequado recolhimento do preparo recursal, INTIME-SE o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, corrija o vício verificado, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025 às 12:47:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora